Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 561 DO CPC.
1. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O autor da ação, nesse caso, necessita comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Artigos 560 e 561 do CPC. Precedentes.
2. A discussão da propriedade sobre a coisa é irrelevante para a resolução do litígio possessório, conforme previsão contida no art. 1.210, §2o do Código Civil e no art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. No caso em tela, não se está a afirmar que não há posse injusta por parte dos apelantes, o que sequer restou analisado no caso. Ocorre que a ação de reintegração de posse possui requisitos específicos, que não foram preenchidos (o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho), o que inviabiliza o provimento do pedido.
4. Apelação provida.